Tribunal: TJDFT
Processo: 0742294-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. TEMAS NÃO ANALISADOS. OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nulidade da Certidão de Dívida Ativa e o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal. O agravante requer, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para análise de pedidos não enfrentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da Certidão de Dívida Ativa, diante da indicação de norma revogada; (ii) apurar a ocorrência de prescrição intercorrente; e (iii) reconhecer a omissão quanto aos pedidos de redirecionamento da execução e de fixação de honorários sobre a parte decaída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais previstos no CTN e na Lei no 6.830/80, sendo válida para embasar a execução fiscal.
4. Não se configura prescrição intercorrente, pois houve movimentação processual relevante e ausência de inércia da Fazenda Pública.
5. A decisão agravada deixou de analisar pedidos expressamente formulados, configurando omissão relevante. O retorno dos autos à origem é necessário para suprir a omissão e garantir a prestação jurisdicional adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.
Tese de julgamento: "1. Não há prescrição intercorrente diante de movimentação processual relevante. 2. A omissão quanto a pedidos relevantes configura negativa de prestação jurisdicional, impondo o retorno dos autos à origem para complementação da decisão."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CTN, arts. 202, 203; CPC, arts. 11, 489, § 1o, IV e VI; Lei no 6.830/80, art. 2o, §§ 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.808.645/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28/06/2023, DJe 30/06/2023. STJ, REsp 1.340.553/RS.